Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONVÍVIO. PANDEMIA PELO COVID-19. CONVERGÊNCIA DAS PARTES. CONVIVÊNCIA PATERNA. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO OBSERVADO. DESNECESSIDADE DE SUPERVISÃO.
1. A convivência familiar é um direito garantido constitucionalmente. Todavia, ele pode sofrer restrições em situações que coloquem em risco a proteção integral da criança e do adolescente, que também possui índole constitucional.
2. A pandemia causada pelo Covid-19 não autoriza, por si só, a suspensão do direito de visitas, pois ambos os genitores detêm condições de zelar pela integridade física da prole. Entretanto, havendo convergência das partes quanto à suspensão do convívio paterno, há de se postergar o início dessas visitas para quando terminarem as medidas de isolamento social impostas pelo Poder Público, em especial as determinadas pelo Governo do Distrito Federal.
3. As visitas paternas devem observar um período de adaptação da criança em tenra idade com seu pai, mas sem necessidade de supervisão, quando provado o distanciamento entre eles e a ausência de conduta desabonadora do genitor em relação ao filho.
4. A restrição ao tempo de convívio não deve ser ampliada quando puder acarretar prejuízo à formação do vínculo afetivo da criança com o pai, pois essa relação é de extrema importância para o desenvolvimento saudável e estabilidade emocional do filho.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tutela recursal confirmada.